Tribunal: STF
Processo: HC 195337
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Roberto Tavares Onofre contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 130.983/SC (págs. 21-30 do documento eletrônico 12 e documento eletrônico 13).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[...] o prazo em que perdura a prisão cautelar do paciente é excessivo e já ultrapassou há muito os limites da razoabilidade. Além disso, argumenta-se que a fundamentação esposada na decisão que decretou a sua segregação cautelar é frágil, sendo a imediata revogação da prisão preventiva a medida de rigor” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) seja deferido o pedido de liminar para conceder ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade;



    b) sejam requisitadas informações da autoridade coatora descrita no preâmbulo da peça inicial, nos termos do art. 654, § 1°, do CPP, podendo Vossa Excelência dispensá-las, pois a impetração segue acompanhada das peças pertinentes. A requisição de informações poderá ser dispensada, ainda, nos casos envolvendo processos digitais, cujo conteúdo pode ser consultado por meio da internet.



    c) no mérito, seja concedida a ordem, nos termos da fundamentação lançada;



    d) em caso de não conhecimento do pleito, seja a ordem concedida ex officio (art. 654, § 2°, do CPP), nos termos do item ‘c’” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO QUE REFORÇA A NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do recurso ordinário em habeas corpus.



    2. A prisão cautelar do Recorrente está em conformidade com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e suficientemente fundamentada nos fatos constantes dos autos, revelando a pertinência da segregação preventiva sub judice como forma de garantir a ordem pública e interromper a atividade criminosa.



    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram que o Recorrente seria integrante da organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, voltada à prática de diversos crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    4. Segundo precedentes desta Corte Superior, considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do Réu em organização criminosa.



    5. As instâncias ordinárias também mencionaram o cometimento de crimes anteriores pelo Recorrente, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva.



    6. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.



    7. No caso, o processo tramita dentro dos limites do razoável, tendo em vista a complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de réus (sessenta e três). Ademais, ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau noticiou que já foram ouvidas as testemunhas e realizado os interrogatórios dos Acusados, bem como assinalou que o feito aguarda apenas a conclusão das diligências complementares requeridas, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação, afastando, dessa forma, o alegado excesso de prazo.



    8. A Recomendação n. 62/2020-CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. Na hipótese, a Defesa não mencionou que o Acusado, que possui 40 (quarenta) anos de idade, está inserido no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus; outrossim, o Tribunal local registrou que não há prova de que o estabelecimento prisional não dispõe de estrutura para os eventuais cuidados iniciais dos presos, razão pela qual não se verifica o constrangimento ilegal apontado pelo Recorrente.



    9. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido” (documento eletrônico 12).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator